Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704085-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Defensoria Pública do Distrito Federal Associação dos Chacareiros da DF 440 Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Associação dos Chacareiros da DF 440 (Id. 75411046) e pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 75411050) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. A petição que veiculou o recurso de apelação interposto pela associação recorrente não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. No caso em exame os elementos de prova produzidos são suficientes para demonstrar que o recorrente não pode ser classificado como economicamente hipossuficiente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1975483, 0751878-14.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. No presente caso não está suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica em concreto, devendo ser afastada a gratuidade de justiça pretendida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645140, 0729482-14.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais o Distrito Federal, em suas contrarrazões, suscitou questão preliminar referente ao não conhecimento do recurso, diante de indevida inovação recursal (Id. 75411078). A douta Procuradoria de Justiça também suscitou questões preliminares concernentes à falta de interesse processual e de legitimidade da associação recorrente (Id. 75908561). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente elementos de prova que que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como para que se manifeste a respeito das mencionadas questões preliminares. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator